Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-80.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012885-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (AGRAVANTE), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (AGRAVANTE), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (AGRAVANTE), ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA - CPF: 544.400.501-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA ERMENEGILDO - CPF: 284.177.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJAN DA LUZ CLIVATI - CPF: 631.094.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.954.839/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA DE LIZ LTDA - ME - CNPJ: 07.773.026/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. P. DA SILVA - CNPJ: 00.899.192/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.720.462/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.813.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PAESANO DA CUNHA - CPF: 817.743.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIGRAFICA IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 24.969.149/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE SOUZA PAULA - CPF: 035.106.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RODRIGUES ALVES - CPF: 326.895.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE - CPF: 603.766.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), W. M COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 07.561.503/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RESENDE PEREIRA - CPF: 157.180.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - AFASTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADAS – NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO - INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF firmou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

2. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, indícios do
ato ímprobo
e a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §3º,

Lei N. 14.230/2021
,
não
constatado no caso concreto.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): FABIO MARTINS DEFANTI

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA

DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR

ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIO MARTINS DEFANTI, GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA, DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR e ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Bruno D’Oliveira Marques, na Ação Civil Pública n. 0053573-22.2015.8.11.0041 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão afastou a prescrição intercorrente arguida pelos Agravantes e indeferiu o pedido de levantamento da indisponibilidade de bens formulado por eles
.

Como causa de pedir recursal, assevera, preliminarmente, que “
o indeferir os pedidos incontroversos, o Juízo optou por utilizar fundamentos absolutamente novos, não discutidos pelas partes nos presentes autos, tampouco fundados em jurisprudência do TJMT ou de qualquer outro tribunal
”.

Arguiram a prescrição intercorrente sob o argumento que “
entre as garantias do direito sancionatório, destaca-se a retroatividade da lei mais benéfica ao réu, que é direito fundamental assegurado na Constituição Federal no art. 5º, XL
”.

Asseveram que a garantia de retroatividade da lei mais benéfica (não adstrita às normas penais e processuais penais) também é prevista no artigo 9º do Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário.

Afirmam que
“A ação de improbidade administrativa de origem nº 0053573-22.2015.8.11.0041, sobre fatos ocorridos em 2012 e 2013; foi ajuizada em 18/11/2015; e até o momento, transcorrido mais de 06 (seis) anos, ainda não havia sequer sido recebida, fase que foi suprimida, por força das alterações da Lei 14.230/2021, para se avançar à fase de citação dos Requeridos, que ainda não se concluiu”.

Sustentam
“a revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, petição id. 82149292, dos autos de origem (Doc. 08), em razão da inexistência de comprovação de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, cuja demonstração passou a ser obrigatória para o deferimento da indisponibilidade de bens, nos termos do art. 16, §3º da Lei de Improbidade Administrativa, nº 8.429/92, incluídos pela Lei nº 14.230/2021”.

Pugnam pelo provimento do recurso para seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente na ação de improbidade administrativa de origem

e que seja afastada a indisponibilidade dos bens deferida pelo juízo
a quo
.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões manifestando apenas pela reforma parcial no tocante
à ordem que determinou a indisponibilidade de bens dos requeridos
–id. 138068693 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso - id. 139472163 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R– NULIDADE DA DECISÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

As partes agravantes pretendem a nulidade da decisão, sob o argumento da violação da decisão surpresa, arguindo que o
Juízo optou por utilizar fundamentos absolutamente novos, não discutidos pelas partes nos presentes autos, tampouco fundados em jurisprudência do TJMT ou de qualquer outro tribunal
.

Argumenta que é necessário “
a intimação das partes para se pronunciarem sobre as balizas teóricas e argumentativas expostas na decisão embargada, que representam entendimento judicial sobre disposição legal inovadora no sistema jurídico da improbidade administrativa, não fixada ou sequer decidida pelos tribunais superiores”.

Com efeito, no tocante à decisão surpresa, é certo que não há necessidade de oportunizar às partes o contraditório em relação ao ordenamento jurídico vigente, mas tão somente a controvérsia, o que ocorreu nos autos.

Ora, a decisão foi fundamenta de acordo com a controvérsia dos autos, isto é, prescrição intercorrente e indisponibilidade de bens dos agravantes, não estando obrigado a utilizar o ordenamento jurídico arguido por elas.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC⁄2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3
. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027⁄RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1280825⁄RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27⁄06⁄2017, DJe 01⁄08⁄2017)

Para melhor
entendimento, colaciono o teor do voto da eminente Ministra Maria Isabel Galloti, que explana a ausência de ofensa ao princípio da decisão não surpresa, como se vê:

Não se trata, pois, de novidade para as partes, nem ofensa ao chamado princípio da não surpresa.

(...)

A propósito do tema, lembro o seguinte enunciado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados:

"1. Entende-se por 'fundamento' referido no art. 10 do CPC 2015 o substrato fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes." (aprovado no seminário "O Poder Judiciário e o novo CPC", agosto de 2015).

Penso que o "fundamento" ao qual se refere o art. 10 é o fundamento jurídico - causa de pedir, circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação, conforme art. 493 do CPC/2015) - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).

Lembro a distinção feita por Vicente Greco Filho:

"O fato e o fundamento jurídico do pedido são a causa de pedir, na expressão latina, a causa petendi. Antes de mais nada é preciso observar que o fundamento jurídico é diferente do fundamento legal; este é a indicação (facultativa, porque o juiz conhece o direito) dos dispositivos legais a serem aplicados para que seja decretada a procedência da ação; aquele (que é de descrição essencial) refere-se à relação jurídica e fato contrário do réu que vai justificar o pedido de tutela jurisdicional.” (Direito Processual Civil Brasileiro, 2º Volume, 22ª ed., pg. 136).

Se ao autor e ao réu não é exigido que declinem, na inicial e na contestação, o fundamento legal, mas apenas o fundamento jurídico, não faz sentido supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença enumerando todos os dispositivos legais possivelmente em tese aplicáveis para a solução da causa.

Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não só do juiz (iura novit curia), mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção jure et de jure (art. 3º da LINDB).

A subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz no ato do julgamento e não previamente, mediante a pretendida submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que possam ser cogitados para a decisão do caso concreto. Da sentença, que subsumiu os fatos a este ou àquele artigo de lei, caberá toda a sequência de recursos prevista no novo Código de Processo Civil.

A aventada exigência de que o juiz submetesse a prévio contraditório das partes não apenas os fundamentos jurídicos, mas também os dispositivos legais (fundamento legal) que vislumbrasse de possível incidência, sucessivamente, em relação aos pressupostos processuais, condições da ação, prejudiciais de mérito e ao próprio mérito, inclusive pedidos sucessivos ou alternativos, entravaria o andamento dos processos, conduzindo ao oposto da eficiência e celeridade desejáveis.
Seria necessário exame prévio da causa pelo juiz, para que imaginasse todos os possíveis dispositivos legais em tese aplicáveis, cogitados ou não pelas partes, e a prolação de despacho submetendo artigos de lei - cujo desconhecimento não pode ser alegado sequer pelos leigos - ao contraditório, sob pena de a lei vigente não poder ser aplicada aos fatos objeto de debate na causa.

A discussão em colegiado, com diversos juízes pensando a mesma causa, teria que ser paralisada a cada dispositivo legal aventado por um dos vogais, a fim de que fosse dada vista às partes. Grave seria o entrave a marcha dos processos, além de fértil campo de nulidades.

O absurdo da conclusão revela, data maxima venia, o equívoco da premissa. (GRIFEI).

C
onforme exarado no voto da eminente Ministra, somente os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório e não o próprio ordenamento jurídico, sob pena de entravar o andamento processual frente às diversas nulidades possíveis.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade da decisão
.

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIO MARTINS DEFANTI, GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA, DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR e ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Bruno D’Oliveira Marques, na Ação Civil Pública n. 0053573-22.2015.8.11.0041 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão afastou a prescrição intercorrente arguida pelos Agravantes e indeferiu o pedido de levantamento da indisponibilidade de bens formulado por eles.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo monocrático afastou a prescrição intercorrente arguida pelos Agravantes e indeferiu o pedido de levantamento da indisponibilidade de bens formulado por eles
.

Irresignado, insurge-se os Agravantes por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em duas teses, a primeira a respeito da prescrição intercorrente e a segunda sobre liberação da indisponibilidade de bens diante da ausência do
periculum in mora
.

No tocante a prescrição intercorrente,
o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas que ainda não transitaram em julgado.

A respeito da questão, é válido destacar os fundamentos do voto proferido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes:

“(...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.

Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente. (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

A partir dessas premissas, dúvidas não há quanto à imediata aplicação do novo regramento da Lei nº 14.230/2021 ao presente caso. Todavia, não há que falar em prescrição e/ou prescrição intercorrente.

De fato, em 25/10/2021, a Lei nº 14.230 entrou em vigor e promoveu importantes alterações na Lei nº 8.429/92, em especial quanto aos prazos prescricionais e à prescrição intercorrente. Confira-se:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

(...)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Infere-se do aludido dispositivo legal que, com o novo regramento, a ação de improbidade administrativa prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

Quanto à prescrição intercorrente, a nova regra dispõe que o prazo se iniciará com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e será contado pela metade.

Do exposto, conclui-se que deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente se, do ajuizamento da ação até a data de publicação da sentença condenatória, decorrer prazo superior a 4 (quatro) anos, consoante o §8º do artigo em comento.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) fixou as seguintes teses:

1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

In
casu,

a ação de
improbidade

administrativa
foi ajuizada em
2015 e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, de forma que não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese em comento, não retroage para abranger fatos anteriores a sua vigência.

No tocante a indisponibilidade de bens, é cediço que, antes da vigência da
Lei nº 14.230/2021
,

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa dispensava a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º. da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
que consiste em indício de atos ímprobos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA. DEVER DO TRIBUNAL DE ORIGEM SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com escopo de apurar a participação de Renato Rodrigues Alves, servidor público municipal comissionado no procedimento licitatório, para fornecimento de serviços e produtos de informática realizado de forma direta pela municipalidade, com anuência da chefe do executivo municipal, Juliana Rassi Dourado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, relator para o acórdão o ilustre Ministro Og Fernandes, sedimentou a possibilidade de "
o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário." Ademais, a medida não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que "o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativ
a".

3. Dessarte, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, o STJ tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.

[...]6. Recurso Especial provido.(REsp 1734001/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

No entanto, a nova lei de improbidade administrativa (Lei nº 14.230/2021) alterou a Lei n. 8.429/92, entrando em vigência na data de sua publicação, isto é 26/10/2021, conforme descrito em seu art. 5º.

Ressalta-se que, nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com efeito, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE 843.989/PR, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Aliado a isso, para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens é necessário a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §3º, da Lei nº 14.230/2021:

“Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

Portanto, para a concessão da indisponibilidade de bens, além da configuração do ato ímprobo, tem que estar presente a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS PROCESSOS EM CURSO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso provido.

(N.U 1011537-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA E DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –

REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 –

DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do Tema n. 1199 do STF, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

2.

Conforme disposição do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

3.

Em observância ao disposto no § 3º do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4.

Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, é medida imperiosa a revogação da medida de indisponibilidade de bens.

(N.U 1012669-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DE INÉPCIA POR PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI N.º 8.429/92 PELA LEI N.º 14.230/21 - PERICULUM IN MORA NÃO MAIS PRESUMIDO - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

1. Não se concebe como intempestivo o recurso, se visando questionar a decisão que rejeitou as teses defensivas suscitadas pelo Agravante, de revogação da indisponibilidade de bens, reconhecimento da inépcia da inicial pela perda superveniente do objeto e ilegitimidade ativa do Município de Rosário Oeste, foi interposto no prazo legalmente previsto para tanto.

2. Não sendo possível atestar, em sede de cognição sumária, a inexistência de ilegalidade a impedir o exame do ato de improbidade administrativa, uma vez que o art. 21 da Lei n.º 8.492/92, com a redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, tem-se que a preliminar de inépcia da ação pela perda superveniente do objeto se confunde com o mérito da ação e, com ele, deve ser apreciada.

3. Resta superada a preliminar de ilegitimidade ativa do Município agravado com a decisão firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sedimentando, por meio da ADI n.º 7042, que “A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira. (...) A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa.”

4. Considerando que nos termos do art. 16, §3º, da Lei n.º 14.230/21, não mais se presume o periculum in mora em razão da natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo Autor, a manutenção da indisponibilidade de bens exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

5. Ausente a prova a respeito, consubstanciada no risco de dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o ressarcimento ao Erário, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão que manteve a indisponibilidade de bens e determinar o desbloqueio do patrimônio do ora Agravante, notadamente quando a manutenção da medida acautelatória foi deferida após a vigência da Lei n.º 14.230/21.

6. Preliminares de intempestividade, de inépcia por perda do objeto e de ilegitimidade ativa rejeitadas. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1014738-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO desPROVIDO.

1. A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência.

2. A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens, deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

(N.U 1016476-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No caso, embora haja fortes indícios de ato de improbidade administrativa, o que será averiguado no decorrer da demanda com a dilação probatória, não há comprovação da
periculum in mora.

Ora, a parte agravada não demonstrou qualquer
perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, fundamentando o pedido de indisponibilidade tão somente no suposto ato ímprobos praticados, com o
periculum in mora
implícito, o que não é mais permitido na nova legislação.

Ademais, antes de proferir a decisão agravada, o Juízo
a quo
intimou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para se manifestar a respeito do pedido de liberação, o qual manifestou favorável ao pedido – id.

85128493

dos autos de origem -, no seguinte fundamento:

“Excelência, conforme o Ministério Público tem se manifestado nesta e em outras ações de improbidade administrativa semelhantes, impende registrar que o § 13 do art. 16 da Lei nº. 8.429/1992, com a nova redação legal, passou a exigir que, em relação ao pedido de indisponibilidade, ocorra a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, o que não se tem como demonstrado no presente momento.

Isso porque, passados cerca de 10 (dez) anos desde a ocorrência dos fatos narrados na petição inicial, não se vislumbra a oportunidade de que o feito seja sentenciado de forma breve, haja vista que o processo ainda encontra-se em fase de citação dos requeridos, com mais de 30 (trinta) réus, caracterizando, portanto, a ausência do requisito de periculum in mora.

Cumpre salientar que, no mesmo sentido, a partir das modificações trazidas pela Lei nº. 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido pela necessidade de demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, para fins de decretação da medida de indisponibilidade de bens, sendo que, em não havendo a demonstração, não cabe o deferimento da medida.

(...)

Logo, tendo em vista o evidente caráter processual da referida disposição (aplicação imediata aos processos em curso – art. 14 do CPC) e da provisoriedade da medida cautelar de indisponibilidade de bens, que poderá ser reanalisada a qualquer tempo durante o curso da relação processual, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta-se favorável ao deferimento do pedido de levantamento de indisponibilidade de bens”.

Aliado a isso, ao apresentar as contrarrazões – id. 138068693 -

Ministério Público do Estado de Mato Grosso ratificou a sua manifestação e requereu “
o conhecimento e PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando-se a decisão atacada pelo presente recurso, proferida nos autos do PJE n. 0053573- 22.2015.8.11.0041, somente no que concerne à ordem que determinou a indisponibilidade de bens dos requeridos
”.

Portanto, o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso que ajuizou a Ação de Improbidade e requereu a indisponibilidade de bens, agora manifesta pela liberação dos bens diante da indispensabilidade de demonstração do
periculum in mora
, com advento da Lei nº 14.230/2021.

Logo, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe no tocante a disponibilidade de bens.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para afastar
a indisponibilidade de bens em face dos Agravantes

Fabio Martins Defanti, Grafica Print Industria e Editora LTDA, Dalmi Fernandes Defanti Junior e Alessandro Francisco Teixeira Nogueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023